Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717827-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA DA SILVA BORGES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação cível interposta por LIGIA DA SILVA BORGES contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedentes os pedidos da inicial consistentes na declaração de inexigibilidade da dívida, além de compensação por danos morais R$ 60.600,00. Em despacho (ID 57741217), o feito foi convertido em diligência e foi determinada à intimação da apelante para “apresentar documentos e informações mais específicos sobre as dívidas questionadas nos presentes autos.” Todavia, é a apelada quem deve ser intimada a apresentar informações relativas sobre a dívida. No caso, há questionamento acerca da prescrição da dívida cobrada pela ré/apelada e a autora/apelante alega não possuir acesso a outros dados da dívida cobrada pela ré. O nome da autora/apelante foi inscrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” que tem servido de procedimento para cobrança de dívidas prescritas. A prescrição da dívida é matéria de ordem pública que pode ser alegada ou reconhecida a qualquer momento, inclusive, de ofício pelo juiz. Em face de tais considerações, à apelada (ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS) para, no prazo de 5 dias, apresentar documentos e informações detalhadas que permitam analisar eventual prescrição dos débitos questionados. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator